Tribunal: STF
Processo: RE 170156
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-12
Data de publicação: 2006-09-12

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Embargos de declaração. Multa aplicada em agravo
regimental. Má-fé descaracterizada. Relevação da pena. Embargos
acolhidos para esse fim. Merece relevada aplicação da multa, quando
se descaracterize má-fé processual